Tribunal: STF
Processo: ARE 1327852
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. ALIENAÇÃO MENTAL. PROVENTOS INTEGRAIS. REQUISITOS. LEIS ESTADUAIS NS. 3.880/1981 E 5.378/2004. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS DE MANDADO DE SEGURANÇA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 318. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Piauí:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. REFORMADO EX OFFICIO. ALIENAÇÃO MENTAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI ESTADUAL N° 5.378/04. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA À UNANIMIDADE. 
    1. Preliminar de inadequação da via eleita. Rejeitada.
    2. A passagem para inatividade por motivo de doença mental há de ser deferida com proventos integrais, não necessitando comprovação de que a enfermidade tem relação de causa e efeito com o serviço, conforme interpretação [do] art. 57, V, da Lei 5.378/04.
    3. O auxílio-invalidez só é devido ao policial militar considerado total e permanentemente inválido para qualquer trabalho, devidamente atestado pela Junta Médica de Saúde da Polícia Militar do Piauí (art. 59 da Lei Estadual nº 5.378).
    4. O Mandado de Segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, consolidado nas súmulas 269 e 271.
    5. Ordem parcialmente concedida à unanimidade, para que seja o impetrante aposentado com proventos integrais, com os efeitos patrimoniais a partir da impetração do writ” (fl. 435, vol. 1).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. LXIX do art. 5º e o caput e o inc. X do art. 37 da Constituição da República (fl. 485, vol. 1).
    Sustenta que “os documentos juntados à inicial do presente writ, além de não servirem de comprovação irrefutável do direito defendido pela impetrante, demandam dilação probatória, o que não é possível na via estreita do mandado de segurança” (fl. 487, vol. 1). 
    Argumenta que o recorrido teria sido “julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo da Polícia Militar em consequência de enfermidade reconhecidamente sem relação de causa e efeito com o serviço, razão pela qual correta a compreensão externada no ato administrativo que inativou o impetrante atribuindo-lhe proventos proporcionais ao tempo de serviço” (fl. 489, vol. 1).
    Aponta “flagrante vulneração do princípio da reserva de lei para majoração de proventos no caso em tela, eis que o Tribunal a quo aplicou indevidamente a legislação de regência da matéria” (fl. 489, vol. 1).
    Pontua que a independência entre os Poderes teria sido desrespeitada pelo Tribunal de origem, porque “atuou como verdadeiro legislador positivo, fazendo incidir, na espécie, regra jurídica inexistente na ordem jurídica” (fl. 495, vol. 1).
    3. Em 3.12.2019, o recurso extraordinário foi inadmitido, nos termos da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (fl. 518, vol. 1).
    4. No agravo, o agravante sustenta que “a fundamentação envolve diretamente matéria constitucional, motivo pelo qual se revela necessário que a impugnação ao acórdão local se dê na via do recurso extraordinário” (fl. 562, vol. 1).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 
    5. Em 8.3.2021, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Piauí concluiu não ser caso de retratação (fl. 533, vol. 1).
    6. Em 24.6.2021, este recurso veio-me em distribuição (vol. 4). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 
    7. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    8. Quanto à alegada ofensa ao inc. LXIX do art. 5º da Constituição da República, não procedem os argumentos do agravante, pois, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 800.074, Tema 318, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na controvérsia sobre os requisitos de cabimento de mandado de segurança, por se tratar de matéria infraconstitucional:
    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral” (Plenário Virtual, DJe 6.12.2010).
    Confiram-se no mesmo sentido os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA EM TRIBUNAL DIVERSO: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 318). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.295.340-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.3.2021).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AI 800.074- RG/SP. 1. O órgão julgador pode receber como agravo interno os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Esta CORTE, no julgamento do AI 800.074-RG, rejeitou a repercussão geral sobre a controvérsia a respeito do preenchimento dos requisitos do mandado de segurança. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (ARE n. 974.546-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.12.2017).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    9. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “É perfeitamente aferível pelos documentos acostados aos autos, tais como, portaria do Comando da Polícia Militar de fls. 99/100, laudo da junta médica de fls. 101/104 e publicação da reforma de ofício no Diário Oficial de fls. 138, que comprovam que o impetrante foi reformado ex officio, em decorrência de diagnóstico com CID-10, F-14.2. (...)
    Desse modo, evidencia-se que a incapacidade do impetrante adveio de doença mental. Acerca do tema transcrevo a literalidade dos arts. 57 e 58 da Lei nº 5.378/04, do Estado do Piauí. (...) 
    Depreende-se, portanto, do dispositivo em tela, que a passagem para inatividade por motivo de doença mental há de ser deferida com proventos integrais, não necessitando da comprovação de que a enfermidade tem relação de causa e efeito com o serviço.  (...) 
    Assiste razão ao impetrante nesse ponto, vez que há ilegalidade no ato que deferiu a sua inatividade apenas com proventos proporcionais” (fls. 441-445, vol. 1).
    Rever o decidido pelas instâncias originárias quanto aos requisitos para a concessão da integralidade dos proventos de reforma do policial militar exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    O reexame do acórdão impugnado demandaria também a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis estaduais ns. 3.880/1981 e 5.378/2004). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. REFORMA EX OFFICIO. PROVENTOS INTEGRAIS. INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O SERVIÇO ATIVO. LEIS 3.880/1981 E 5.378/2004 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 800.074. TEMA 318. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.113.397-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.5.2018).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Pensão por morte de militar estadual. Direito à paridade. 4. Restringe-se ao âmbito local controvérsia quanto ao regime previdenciário de militar do Estado, ainda que, diante da inexistência de legislação específica, venham a ser utilizadas subsidiariamente normas constitucionais dirigidas aos servidores públicos. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários” (RE n. 1.063.202-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MILITAR. PARIDADE E INTEGRALIDADE. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 1. A conclusão adotada pelo Tribunal de origem se sustenta no reexame do acervo fático e probatório do caso, bem como na análise da legislação infraconstitucional pertinente (Súmulas 279 e 280/STF). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.056.183-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.8.2018).
    10. Quanto à alegada ofensa ao art. 2º da Constituição da República, a conclusão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes” (ARE n. 908.738-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.8.2016).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora